Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. A possibilidade de impugnar o cumprimento de sentença está prevista no art. 525 do Código de Processo Civil, na qual o executado poderá alegar, dentre outras matérias, o excesso de execução.

2. O art. 525, § 11, do Código de Processo Civil dispõe que fatos supervenientes ao término do prazo para a apresentação da impugnação podem ser arguidos por simples petição. É a hipótese dos autos, em que após considerável tramitação do processo, o credor passou a incluir, na dívida exequenda, valores que não poderiam ser cobrados.

3. Resta evidente que se a devedora não tivesse se insurgido, ainda que por simples petição, nos moldes do art. 525, § 11, do Código de Processo Civil, ser-lhe-ia imputada obrigação maior do que a realmente devida.

4. O excesso de execução apontado e reconhecido impõe a fixação de honorários advocatícios em decorrência da sucumbência do exequente, na medida em que estava a perseguir crédito superior ao que lhe fora assegurado.

5. Agravo de instrumento provido.